Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-73.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Incompetência do Juizado. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas. Acidente de trânsito. Culpa concorrente. Comprovação. Ausência. Não provido.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido principal para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 18.614,20, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, ambos da data do acidente.
2. Em suas razões recursais (ID 77980276) o réu, ora recorrente, alega que a lide não pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais, haja vista a manifesta complexidade da matéria, cuja solução exige a realização de prova pericial para apuração da extensão dos danos, da dinâmica do acidente e da existência de nexo causal entre os prejuízos alegados e o evento. Diz que a sentença incorreu em grave omissão ao deixar de apreciar a inexistência de prova do efetivo conserto do veículo e de qualquer desembolso pelo autor. Defende que o orçamento é apenas uma estimativa, sem nota fiscal, recibo ou qualquer indício de que os serviços tenham sido realizados e que a ausência de prova material do prejuízo afasta o dever de indenizar. Aponta que os valores apresentados pelo autor divergem significativamente dos apresentados pela defesa, o que reforça a necessidade de perícia técnica. Sustenta que os comprovantes de orçamentos apresentados pelo autor foram produzidos de forma unilateral, sem a presença do requerido, e que só pode o recorrente efetuar um orçamento com base nos próprios orçamentos da parte autora o que, ainda assim, demonstra significativa divergência de valores. Argumenta que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a contribuição da vítima. Aduz que demonstrou que o autor freou bruscamente e sem justificativa plausível em via movimentada, comportamento que configura imprudência e contribui decisivamente para o evento, nos termos do art. 28 do CTB. Com esses argumentos, em síntese, requer: 1) o deferimento da justiça gratuita; 2) o conhecimento e provimento do presente recurso, para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa e omissão, determinando o retorno dos autos para realização de perícia técnica e consequente reconhecimento da incompetência do juizado para a demanda, diante da prova requerida; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido; e c) ainda de forma subsidiária, reconhecer a culpa concorrente e reduzir substancialmente o valor da indenização.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em atenção às informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente a Carteira de Trabalho de ID 79689915, que demonstra a ausência de contrato de emprego.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a presente causa; b) se houve cerceamento de defesa do recorrente; c) se a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente à parte ré e d) se os danos materiais sofridos pelo autor foram devidamente comprovados nos autos.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juízo e de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, sendo-lhe conferida liberdade para determinar as que entender necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95). A realização de perícia técnica mostra-se inviável diante do lapso temporal decorrido desde a ocorrência do sinistro. Além do mais, as fotografias e orçamentos juntados aos autos são, em tese, suficientes para comprovar os danos materiais sofridos pelo autor. Preliminares rejeitadas.
7. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
8. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB).
9. A jurisprudência é assente no sentido de que, em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB. (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).
10. Em que pese o réu afirmar que se trata de culpa exclusiva do autor ou concorrente, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.
11. Nesse contexto, considerando a ocorrência de colisão traseira e a ausência de elementos que atestem culpa do autor, resta evidenciado que o veículo do recorrente deu causa direta ao evento danoso.
12. Assim, não prospera a tese de que a responsabilidade pelo acidente recairia sobre o recorrido. Pelo contrário, os elementos probatórios evidenciam que a manobra indevida que deu origem ao abalroamento foi praticada pelo veículo do requerido, consoante art. 373, I, do CPC.
13. Logo, manifesta a culpa presumida do réu, pois colidiu na traseira do veículo do autor, de maneira que constitui presunção juris tantum, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
14. Com relação ao valor da reparação, também acertada a sentença ao considerar o menor orçamento apresentado (ID 77980171). A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de acidente de trânsito, a apresentação de três orçamentos é suficiente para comprovar o dano material.
16. Nesse sentido: “(...) 6. Os três orçamentos apresentados (entre R$ 39.097,48 e R$ 44.098,67) são compatíveis entre si e com os danos descritos, não havendo indícios de enriquecimento sem causa. 6.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece a suficiência de três orçamentos para fixação do quantum indenizatório, mesmo sem a realização do conserto. (...)” Acórdão 2053354, 0707803-61.2023.8.07.0019, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015; TJDFT: Acórdão 2053354, 0707803-61.2023.8.07.0019, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.